Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-08.2021.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000531-08.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), GABRIELA PAES DA SILVA - CPF: 229.893.901-20 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000531-08.2021.8.11.9005.

Agravante:
MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Agravado:
GABRIELA PAES DA SILVA.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – URGENCIA NO PROCEDIMENTO MÉDICO PLEITEADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Existindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, ante a urgência do procedimento médico pleiteado, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela jurisdicional antecipada.

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão judicial que concedeu tutela antecipada determinando a realização do procedimento cirúrgico pleiteado pelo agravado.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fáticos-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Com isso, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada para o fim de suspender o cumprimento da liminar objurgada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, em judiciosos parecer, manifesta pelo desprovimento recursal.

É o Relatório.

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão judicial que concedeu tutela antecipada determinando a realização do procedimento cirúrgico pleiteado pelo agravado.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal não pode ser deferido, eis que a alegada irresponsabilidade do Município recorrente perante à parte recorrida, por se tratar de procedimento médico de média complexidade, não pode ser acolhida, ante o fato de que, também o Estado de Mato Grosso consta no pólo passivo da demanda judicial, o que permitirá ao Juízo Fazendário Especial Monocrático definir, após a devida cognição judicial, qual o Ente Público terá a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde.

Além disso, a documentação acostada nessas demandas judiciais está a revelar que o NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT atestou a urgência no tratamento médico perseguido, o que implica na validação da prestação jurisdicional aqui combatida.

CONCLUSÃO.

Posto isto, conheço do recurso interposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2021